Tribunal: TJDFT
Processo: 0745863-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745863-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEISON WELLINGTON GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLOS JOSE SILVA JUNIOR, LUCIRVANE BEZERRA DE BRITO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEISON WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA contra a r. decisão (ID 20602159) proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por LUCIRVANE BEZERRA DE BRITO e CARLOS JOSÉ SILVA JÚNIOR, ora agravados, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração de posse destes sobre o imóvel descrito por lote no 06 do conjunto 01 da QR 325 – Samambaia – Distrito Federal. Informa e sustenta o agravante, em síntese, que adquiriu o imóvel objeto da lide, com registro imobiliário 160801, no 3o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, na data de 09/11/2006, conforme faz prova a cessão de direito que anexou. Diz que pagou o valor de R$ 23.000,00, bem como que possui procuração com amplos poderes outorgados pela Senhora Maria do Socorro Araújo, antiga proprietária. Afirma que assim que adquiriu o imóvel construiu uma casa, destinando o imóvel para locação. Esclarece que por um longo período, por motivo de grave doença de seu genitor, ficou sem visitar o imóvel e este permaneceu fechado. Relata que 01/03/2020, ao visitar o imóvel, verificou que as fechaduras haviam sido trocadas e soube por um vizinho que o imóvel havia sido vendido. Assevera que imediatamente colocou novas fechaduras, bem como que registrou ocorrência policial (no 1512/2020-2) por entender que seu imóvel havia sido invadido. Narra que tentou contato com a antiga proprietária e, por não ter logrado êxito, fez pesquisas no sistema PJE deste eg. Tribunal e localizou uma demanda judicial (processo no 0705031-97.2019.8.07.000) ajuizada pela antiga proprietária. Alega que apesar de a autora ter desistido da ação, consta na inicial a informação de que ela havia lhe vendido o imóvel em questão. Salienta que possui procuração pública, da anterior proprietária, que lhe outorga poderes sobre o imóvel e, mesmo assim ela teria, de má-fe, promovido nova venda do imóvel aos agravados. Alega que contrariamente ao alegado na ação ajuizada, os Agravados não dispõem dos elementos indispensáveis à propositura da ação, pois jamais tiveram a posse do imóvel objeto da demanda. Afirma que vem exercendo a posse do imóvel desde 06/11/2006, ou seja, há 14 (catorze) anos ininterruptos, conforme vasta documentação comprobatória ora carreada aos autos. Aduz que está comprovada a ausência de probabilidade do direito pleiteado pelos Agravados, que cientes dos atos criminosos praticados para obterem a escritura do imóvel, buscam ludibriar a justiça para obter vantagem indevida, vez que comprovadas a sua posse, aquisição e propriedade. Nega, assim, ter promovido o esbulho dos Agravados e pede, ao final, que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso e determinada a suspensão dos efeitos gerados com a decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso, conforme os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito requer o provimento do agravo de instrumento com a reforma da r. decisão. Junta documentos Ids 20600335 e 20600339. Preparo comprovado (Ids 20602168 e 20602162). É o breve relatório. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Nesse exame inicial, considerando os argumentos apresentados pelo ora agravante, entendo que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado estão evidenciados. Transcrevo a r. decisão agravada, na parte que ora interessa: “Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelo réu (fotografias de IDs n. 59902568, n. 59902570 e n. 59902571), a data de sua ocorrência (ID n. 59902593) e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovaram sua posse justa e de boa-fé (documentos de IDs n. 59902588, n. 59902590, n. 59902581, n. 59902582, dentre outros). A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração dos autores na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse contra o réu ou qualquer pessoa que estiver ocupando o imóvel, para cumprimento em regime de plantão, e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC), sob pena de revelia.” Cumpre observar que a referida decisão foi proferida em 24/03/2020. Contudo, não houve a reintegração de posse porque, em 02/04/2020, em nova decisão interlocutória, o d. Magistrado suspendeu o cumprimento do mandado em razão da Portaria Conjunta no 33 que, em face da pandemia do coronavirus, determinou o cumprimento apenas de mandados considerados urgentes, o que não era a hipótese dos autos. O Agravante, assim, também não havia sido citado e somente em 15/10/2020 teve ciência do referido mandado, oportunidade em que compareceu espontaneamente em Juízo, constituiu advogado e informou a interposição do presente agravo de instrumento. No dia 16/10/2020, o d. Magistrado proferiu nova decisão (ID 74801199) que, a despeito de manter a decisão agravada, determinou o recolhimento do mandado de reintegração de posse, em razão do pedido liminar neste Agravo. Segundo o relato dos autores na ação principal, eles compraram o imóvel também da Sra. Maria do Socorro Araújo, em agosto de 2019. Esclareceram que não estavam residindo no imóvel, mas haviam iniciado o processo de demolição e reforma. Afirmaram que no início de março do corrente ano, ao chegarem ao imóvel, encontraram uma nova corrente impedindo o acesso e a indicação do telefone do proprietário, no caso o ora Agravante. Consta, ainda, que o Agravante compareceu ao local, informou ser o legítimo proprietário e permitiu o acesso dos agravados apenas para recolherem algumas ferramentas que haviam deixado no local, e partir daí o Agravante retomou a posse do imóvel. Juntaram vários documentos e, conforme afirmado pelo d. Magistrado na decisão agravada, tais documentos, em uma primeira análise, permitiam a conclusão de que cabível a concessão liminar no pedido de reintegração de posse. De outro lado, o Agravante trouxe aos autos documentos que, em tese, indicam que ele comprou o imóvel no ano de 2006, da mesma pessoa que o vendeu para os Agravados em 2019. O artigo 1.196, do C.C., estabelece que “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” E o art. 560, do C.P.C., determina que "o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho". Dito isso, entendo que, em uma análise perfunctória, ante as alegações de ambas as partes e dos documentos juntados nesta sede e na ação de reintegração de posse, há severas dúvidas quanto aos alegados contratos de compra e venda do imóvel, a demandar rigoroso exame na ação principal acerca da posse e propriedade do imóvel. Contudo, considero que o ora Agravante ostenta, ao menos em sede de cognição sumária, a melhor posse, vez que além de deter, por ora, o domínio sobre o imóvel, também apresentou documentos que, em tese, evidenciam que sua posse é a mais consolidada. Assim, a meu ver, caracterizada a melhor posse em favor do Agravante, tenho que se impõe a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar, ao menos até o julgamento final deste, o cumprimento da liminar deferida a quo no sentido de reintegrar os agravados na posse do imóvel objeto da lide. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator